Tribunal: TJDFT
Processo: 0713281-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO CONTRATUAL ÚNICA DE TRATO SUCESSIVO. ADITIVOS CONTRATUAIS. DISTINÇÃO ENTRE BENEFICIÁRIOS ATIVOS E INATIVOS QUANTO AOS ÍNDICES DE REAJUSTES. COPARTICIPAÇÃO EXIGIDA APENAS DO GRUPO DOS INATIVOS. MALFERIMENTO À ISONOMIA E À REGRA CONTRATUAL. JULGAMENTO DA MATÉRIA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA 1.034/STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste no exame da legalidade de cláusulas, em plano de saúde coletivo empresarial, que diferencia índices de reajustes entre beneficiários ativos e inativos, inclusive com cobrança de coparticipação imposta apenas aos inativos, circunstância que repercute, naturalmente, na maior contraprestação dos últimos.
2. Nesse norte, discute-se a validade das cláusulas dos aditivos contratuais que estabelecem a distinção quanto à forma de reajuste do plano de saúde entre os empregados ativos e inativos, ou seja, não se controverte que a recorrente está aplicando corretamente os índices previstos contratualmente. Assim, a matéria submetida à análise ao Poder Judiciário, relativa à pretensão de revisão de cláusula contratual, revela-se exclusivamente de direito, sendo despiciente, pois, a confecção de perícia atuarial vindicada pela recorrente e, portanto, não há falar em cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
3. A relação contratual que enlaça as partes litigantes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, que rege o direito fundamental da proteção ao consumidor e aplica-se a contratos de plano de saúde coletivo, porque, no negócio jurídico realizado, encontram-se caracterizadas as figuras do fornecedor de serviços e do consumidor, nos termos dos arts. 2o, caput, e 3o, caput, ambos do CDC, consoante a orientação do enunciado n. 608 da Súmula do c. STJ.
4. Não há contratos coletivos de plano de saúde distintos, um para os empregados ativos e seus dependentes e outro para os ex-empregados e seus agregados, pois existe, desde o início do vínculo contratual em 20/12/1989, uma única avença que enlaça os trabalhadores em atividade e os ex-empregados do sistema SESI, vinculados ao sistema indústria de previdência complementar (PREVIND), e seus dependentes e agregados aos serviços médico-hospitalares fornecidos pela requerida (AMIL) no contrato celebrado com a Confederação Nacional da Indústria, com o estabelecimento dos direitos, deveres e obrigações para o acesso aos serviços de plano de saúde coletivo contratados.
5. A relação contratual em exame é de trato sucessivo e permanece vigente entre as partes litigantes, sendo que a demanda foi ajuizada pelo autor em 23/4/2021, por meio da qual veicula a pretensão declaratória de nulidade do reajuste diferenciado para empregados ativos e aposentados estabelecido pelo 17o aditivo e renovado até o 22o aditivo contratual, a qual não se submete a prazo prescricional, porque a invalidade existente não se convalesce no tempo, de modo que a pretensão declaratória pode ser validamente exercida sem limitação temporal.
6. São abusivas, conforme a previsão do art. 51, IV, do CDC, as cláusulas de reajuste diferenciado para empregados ativos e aposentados e criação de faixas de contribuição por idade para este grupo de beneficiários. Este reconhecimento suscita a declaração de nulidade com a finalidade de restabelecer o tratamento isonômico, no mesmo contrato de plano coletivo de saúde, entre os beneficiários empregados ativos e inativos que tem acesso aos mesmos serviços de atendimento médico-hospitalar contratados, de modo que não se justifica o tratamento discrepante entre esses dois grupos, sem que se incorra em ofensa aos princípios isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Em rigor, essa questão está pacificada por força do julgamento do REsp 1.816.482/SP, pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.034), em que foram fixadas as seguintes teses: b) "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." c) "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências." (REsp 1816482/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 01/02/2021)
8. Aferida a abusividade dos reajustes diferenciados nas mensalidades do plano de saúde coletivo objeto do contrato firmado pela requerida com a Confederação Nacional da Indústria - CNI, ao qual o consumidor aderiu como empregado aposentado do Sistema SESI, estabelecido a partir do 17o aditivo contratual, seja no tocante ao percentual distinto aplicado às prestações dos empregados ativos e inativos, seja no escalonamento das contribuições para os aposentados consoante a faixa etária, impõe-se a obrigação de restituição dos valores a mais indevidamente pagos para evitar o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884, caput, do CC.
9. Recurso conhecido e desprovido.